Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-30.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500574-30.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
apelantes DJALMA BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS JUNIOR e JESSICA
CRISTINA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
2
VOTO RELATOR No 43.319
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500574-30.2019.8.26.0568
APELANTES: DJALMA BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS JUNIOR e
JESSICA CRISTINA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA VARA CRIMINAL
DJALMA BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS JUNIOR e
JÉSSICA CRISTINA SILVA APELAM da r. sentença de fls. 172/182, proferida
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Elaní Cristina Mendes Marum, que julgou
procedente a ação e condenou Jéssica, como incursa nas sanções do artigo
33, “caput” , da Lei 11.343/06 às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor diário mínimo,
corrigido na forma da lei e absolveu a apelante do delito descrito no artigo 35,
da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; condenando Djalma como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput” , da Lei 11.343/06 às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei e absolveu o apelante
com relação ao delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam os réus, onde Jéssica visa sua
absolvição, ante a insuficiência probatória, bem como desclassificação para o
delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e subsidiariamente a aplicação do
artigo 33, §4°, prisão domiciliar e a reforma da pena de multa (fls.209/214), já
Djalma pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente
requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
3
250/258).

Regularmente processados os recursos, nas
contrarrazões às fls. 262/265, o Ministério Público pugna pelo improvimento
dos recursos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo não provimento dos apelos (fls. 276/285).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, em local e data não
apurados, mas até o dia 14 de março de 2019, por volta de 06h30min, na
residência localizada na Rua Graziela de Vasconcelos Godoi, bloco 15-A, apt.
24-A, nesta cidade e comarca, DJALMA BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS
JUNIOR (qualificado a fl. 07) e JESSICA CRISTINA SILVA (qualificada a fl.
05), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico de drogas.
Consta ainda da denúncia que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, DJALMA BATISTA RIBEIRO DE CAMPOS
JUNIOR e JESSICA CRISTINA SILVA, previamente conluiados e em concurso
de pessoas, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 7,9 g (sete
gramas e nove decigramas) de crack - sem qualquer autorização (auto de
exibição e apreensão a fls. 12/13, constatação a fl. 14.
A materialidade restou comprovada, conforme auto
de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação provisória (fls. 14).
A autoria restou inequívoca.
Em solo policial a apelante Jéssica preferiu o
silêncio (fls. 05). Em Juízo negou os fatos a ela imputados. Informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
4
estavam dormindo quando os policiais invadiram sua residência, passando a
revira-la. Acrescenta que na residência havia papel “film” para embaralhar um
bolo salgado que estava fazendo para ser vendido. Informa ainda que o
Djalma estava lá naquela noite, pois estavam retomando o relacionamento.
Afirma que eram perseguidos pelos policiais que são as testemunhas de
acusação, onde o policial Cardoso teria ameaçado o apelante Djalma
anteriormente. Acrescenta que é usuária de drogas e que teria parado desde
que a filha nasceu (mídia audiovisual).
Em solo policial o apelante Djalma, negou a prática
delitiva, informando que apenas estava no local dos fatos, eis que é a casa de
sua namorada Jéssica e que desconhecia que ela vendesse drogas (fls. 07).
Em Juízo, informou que já respondeu criminalmente, contudo foi absolvido.
Afirmou que os policiais primeiramente bateram na porta, e depois arrombaram
a porta da residência, onde o Promotor do Justiça acompanhava os policiais,
sendo que foi informado que caso nada de ilícito fosse localizado, nada
aconteceria a ele e à Jéssica. Acrescenta que foram localizados alguns
pertences, contudo, nada de ilícito, algum tempo depois, os policiais
retornaram com uma balança de precisão que não funcionava e uma pequena
porção de droga. Afirma ainda que Jéssica teria assumido a propriedade de
tudo que havia na casa, dvd's, dinheiro, celular, etc e que o Promotor de
Justiça não queria levar a balança, contudo os policiais insistiram para que a
balança fosse levada. Acrescenta que não morava com Jéssica e que a
namorava e no dia dos fatos apenas havia dormido no local dos fatos. Afirma
que é usuário de “crack”, não sabendo se Jéssica é usuária de drogas (mídia
audiovisual).
Todavia, as versões exculpatórias não convencem
quando confrontadas com o acervo probatório.
A corroborar os fatos, as testemunhas de acusação
Marcos Alexandre Cardoso e Reilin Sheliton Madrini, policiais militares, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
5
ambas as fases da persecução criminal e de forma harmônica e coesa com a
denúncia, informaram que na data dos fatos, estavam em cumprimento de
mandado de busca no apartamento onde residiam os apelantes, em uma
operação conjunta com a polícia civil, em razão de várias denúncias existentes
contras os apelantes por tráfico de drogas. Informaram ainda que houve a
necessidade do arrombamento da porta do apartamento e que ao entrarem,
Jéssica saiu correndo para um dos quartos, arremessando um objeto pela
janela, que posteriormente verificaram tratar-se de um pacote contendo 24
(vinte e quatro) pedras de “crack” embaladas uma a uma. Afirmaram que após
as buscas dentro do imóvel, localizaram uma balança de precisão com
resquícios de “crack”, bem como material para embalar “crack', quantia de
aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e um celular, que
continha mensagens relativas a tráfico de drogas. Acrescentaram que Djalma
negou a prática do delito de tráfico, contudo Jéssica confessou o tráfico de
drogas juntamente com Djalma, bem como que a droga jogada pela janela
seria de sua propriedade. Acrescentam que não houve qualquer explicação da
origem do dinheiro, bem como da balança. Afirmam ainda que a apelante
Jéssica foi solta na audiência de custódia numa sexta feira e que já no sábado
foi novamente presa por tráfico de drogas, no mesmo condomínio, onde
novamente foi beneficiada com a liberdade provisória no domingo (mídia
audiovisual).
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
De fato, os depoimentos dos milicianos apresentam-
se uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os
fatos nos termos da incoativa. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para
incriminarem falsamente os recorrentes.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes
da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
6
inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age
facciosamente, ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP;
Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde
que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 -
1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06, retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
7
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se
a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro e a
existência de elementos indiciários de traficância, conclui-se que as
substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico ilícito de
drogas.
Nesse sentido, confira-se:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).
Logo, não subsiste as teses defensivas, no sentido
de que a droga apreendida serviria ao consumo pessoal dos increpados, pois
a dinâmica dos fatos e os elementos indiciários evidenciam o animus dos
apelantes de comercializar os entorpecentes.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de
usuário não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de
coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o qual restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
8
caracterizado in casu.
Nesse sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à
certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para
uso inadmissível”. (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da
Lei de Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16,
mesmo sendo o réu viciado.” (JTJ 291/797).
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos
moldes como lançado, era mesmo imperativo.
Com relação a apelante Jéssica:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi corretamente fixada no
mínimo legal.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, conforme bem fundamentou o
Juízo sentenciante, a apelante não preenche os requisitos subjetivos para que
lhe seja deferida redução de pena prevista no artigo 33, §4° da Lei 11.343/06,
eis que em que pese a primariedade da apelante, as conversas colhidas em
seu celular, fazem crer que a apelante estava praticando a tempos o comercio
ilícito de drogas juntamente com o apelante Djalma. E ainda há o depoimento
do miliciano Marcos Alexandre, onde informa que Jéssica foi detida e libertada
na sexta feira e já no sábado, foi novamente presa pelo cometimento do
mesmo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
9
Depreende-se, portanto, que a acusado estava se
dedicando à atividade ilícita há algum tempo, não sendo portando, o caso de
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.
Fixou-se
o
regime
fechado
para
início
de
cumprimento de pena da apelante, não merecendo reparos, pois tratando-se
de crime de tráfico, referido regime é o único capaz de prover ressocialização
dos increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Com relação ao apelante Djalma:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal
e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi corretamente fixada no
mínimo legal.
Na fase intermediária, a pena foi majorada na fração
de 1/6 (um sexto) em razão da comprovada reincidência do apelante (fls. 91),
o que mantenho.
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento
ou diminuição da pena.
Fixou-se
o
regime
fechado
para
início
de
cumprimento de pena do apelantes não merecendo reparos, pois tratando-se
de crime de tráfico, referido regime é o único capaz de prover ressocialização
dos increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais, a determinação
legal de que o início do cumprimento da reprimenda se dê em regime prisional
fechado, por si só, denota a absoluta incompatibilidade dos crimes hediondos
e equiparados com as penas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-30.2019.8.26.0568 -Voto no 43.319
10
No mais, quanto ao pleito defensivo da apelante
Jéssica, quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa,
a mesma também não merece guarida.
Isso porque a sanção pecuniária tem natureza de
pena e, como tal, visa reprimir a conduta ilícita. Nesse diapasão, as penas de
multa cominadas na Lei Antidrogas são elevadas em razão de política criminal
específica para o combate ao tráfico de entorpecentes, crime de extrema
gravidade.
Com relação ao pedido de prisão domiciliar da
apelante Jéssica, observo que não merece prosperar, pois, mesmo em estado
avançado de gravidez continuou a praticar o mesmo delito em tela e caso
venha a ser solta, certamente retornará comercializando drogas.
Por fim, no tocante a aplicação do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso, bem como o mérito do
sentenciado.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator